Tribunal: STF
Processo: RHC 202244
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 2, p. 97-103) interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 634.162/PB – eDOC 2, p. 88):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OPERAÇÃO NOTEIRAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME TRIBUTÁRIO. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICADAS. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EVENTUAL DECUMPRIMENTO DO DECISUM PROFERIDO NO WRIT DEVE SER OBJETO DE RECLAMAÇÃO. Agravo regimental improvido.”
    Extrai-se dos autos que o paciente é investigado, no âmbito da “Operação Noteiras”, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º, caput e § 4º, da Lei n. 12.850/13, 333 do CP, e 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/98. Sustenta o recorrente que: a) o paciente encontra-se recolhido em prisão domiciliar por período superior a 1 (um) ano; b) a decisão proferida pelo Ministro Relator do feito no STJ, ao conceder parcialmente a ordem para determinar que o juízo da causa reavalie a cautelar imposta nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, “não atende à finalidade de conceder ao paciente o direito de ir e vir “; c) há excesso de prazo na instrução da ação penal, que se estende por período superior àquele estabelecido no art. 22 da Lei 12.850/13; d) tal prazo não foi prorrogado mediante decisão fundamentada; e) não há previsão para o término da fase instrutória, “em função da decisão que declinou a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de João Pessoa – PB, para uma das Varas Criminais de Campina Grande – PB, bem como em razão do conflito negativo de competência recentemente suscitado perante o Eg. TJPB”; f) em que pese tenha o STJ determinado à magistrada da causa a reavaliação da constrição imposta ao recorrente, “a magistrada restou silente, não acatando a determinação daquele Tribunal”.
    À vista do exposto, requer seja revogada a prisão domiciliar imposta ao paciente.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 5):
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao alegado excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    No caso concreto, o STJ afastou o constrangimento ilegal invocado nos seguintes termos (eDOC 2, p. 91-92, grifei):
    “[...] não se mostram desarrazoadas nem excessiva as medidas cautelares impostas ao paciente, dada a referência à necessidade de interromper a atividade criminosa do grupo que persistia praticando as condutas delituosas e onerando o tesouro estadual e a menção ao papel do paciente, apontado como auxiliar direto do cabeça do grupo e que se utilizava do fato de ser servidor aposentado da Secretaria da Fazenda Estadual para obter informações privilegiadas, as quais eram utilizadas para a operacionalização do esquema. 
    Afora isso, não há ilegalidade que justifique o relaxamento, neste momento, das cautelas aplicadas, pois não está configurado o excesso de prazo para processamento do feito criminal, que se encontra aguardando o cumprimento das citações e apresentação das defesas prévias (fl. 278). 
    Ora, quanto ao tempo de fixação das medidas (quase 1 ano), vale ressaltar que os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC n. 88.588/MS, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 
    Na mesma linha: AgRg no RHC n. 121.435/MA, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. 
    Concordo, portanto, com a manifestação do Parquet Federal, a qual adoto como razão de decidir, em especial neste ponto (fls. 295/296 - grifo nosso):
    [...] 
    O caso é, pois, de conceder a ordem, em menor extensão, a fim de que o Juízo provisório proceda ao exame dos fundamentos que justificam a manutenção das medidas cautelares impostas ao ora paciente, consoante disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP. 
    3.3. No mais, como é cediço, não se pode considerar excessivo o prazo de duração de um determinado processo, como uma simples operação aritmética, a partir da análise isolada e descontextualizada do caso concreto.
    Há que se levar em consideração a complexidade do feito, a quantidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias ou cartas de ordem, a prática de atos procrastinatórios por parte da própria defesa, e outros fatores que, no caso concreto, podem justificar a demora no encerramento da instrução. 
    A excessiva demora há de ser aferida, portanto, à luz do princípio da razoabilidade. A rigor, apenas a injustificável procrastinação do feito pela acusação ou pelo juízo é que poderiam caracterizar o ilegal excesso de prazo. Nesse sentido, mansa e pacífica a jurisprudência dessa C. Corte Superior: STJ, RHC 55.669/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015. 
    Na espécie, a complexidade do feito evidenciada pelo número de denunciados (33), domiciliados em comarcas diferentes, a quantidade de crimes a eles imputados, a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia (acórdão combatido, fl. 21), e o elevado volumes que tramitavam em meio físico, que precisaram ser transferidos para meio eletrônico consoante determinado pelo TJPB (informações do Juízo primevo, fl. 213), justificaram a dilação do prazo para processamento do feito criminal. 
    Feitas estas ponderações, não se considera demonstrada qualquer desídia ou procrastinação por parte do órgão julgador, apta a justificar a revogação das medidas impostas ao ora paciente. No mesmo sentido: 
    [...] 
    A manutenção do acórdão recorrido, portanto, é medida de rigor. 
    Como se vê, não há ilegalidade que justifique o relaxamento da prisão por não configurado o excesso de prazo para processamento do feito criminal, que se encontra “aguardando o cumprimento das citações e apresentação das defesas prévias” (fl. 278). 
    Ante o exposto, expeço a ordem apenas para que o Magistrado de primeiro grau proceda como previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, no tocante às medidas cautelares impostas em substituição à prisão preventiva de José de Arimateia Braz. 
    (…)”
    Em consulta ao sítio digital da Corte de origem, observo que, em 5.3.2021, a magistrada da causa procedeu à reavaliação da prisão domiciliar imposta ao acusado, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Na oportunidade, restou consignado o seguinte (grifei):
    “(...) 
    Compulsando-se os autos, verifico que as medidas cautelares impostas ao réu já conta com mais de 90 (noventa) dias, razão pela qual passo a analisá-la, como determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019 que diz: “art. 316. (...) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” 
    Pois bem, tem-se que os fundamentos da conversão da prisão preventiva em medidas cautelares ainda persiste. Explico. 
    Apesar de ter decorrido mais de 90(noventa) dias, vejo que ainda é necessário o cumprimento das medidas cautelares pelo réu, notadamente pelos fortes elementos que evidenciam a participação do réu nos fatos tratados na denúncia e que indicam o risco da liberdade. 
    O modus operandi do grupo demonstrou grande nocividade para o seio social, necessitando de drástica resposta das autoridades de segurança pública.
    (…) 
    As medidas cautelares não revela excesso de prazo e o fundamento ainda é contemporâneo ao fato, justificando a sua aplicação. 
    O feito encontra-se com seu trâmite normal, aguardando o cumprimento das citações e respostas pelos réus. 
    Ante o exposto, analisando a necessidade de continuidade das cautelares impostas ao réu JOSE DE ARIMATEIA BRAZ, em substituição a prisão preventiva anteriormente decrretada, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, nos termos dos arts. 312 e 313, inc. I, do mesmo diploma, mantenho-as, ressalvando a possibilidade de reanálise oportunamente. 
    (…)”
    Como se depreende dos excertos colacionados, a ação penal que figura como pano de fundo da presente impetração é feito complexo, no qual se apura supostos crimes de corrupção e lavagem de capitais praticados no contexto de organização criminosa. Cumpre destacar que tal conduta é imputada a 33 (trinta e três) acusados, os quais são patrocinados por defensores distintos, e que a instrução envolveu a expedição de diversas cartas precatórias, dentre outras diligências. À vista de tais particularidades, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular até o momento revela-se proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.
    Assim, do histórico processual narrado não antevejo excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. 
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente